Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-67.2020.8.11.0093
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA DE QUEIROS - CPF: 014.977.971-28 (RECORRENTE), RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI - CPF: 022.808.441-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL) Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, Promotor de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado:

1000320-67.2020.8.11.0093

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL

Recorrente(s):

MTPREV

Recorrido(s):

LIDIA DE QUEIROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 163 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora reclamado, contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para (i) determinar que a parte reclamada se abstenha de descontar contribuição previdenciária sobre as vantagens percebidas pela parte autora a título de gratificação pelo exercício de cargo em comissão de dedicação exclusiva -

função comissionada de Secretaria Escolar
- e (ii) condená-lo a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre verbas temporárias, cujo montante perfaz a quantia de R$ 15.269,28 (quinze mil e duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

2.
No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.º da Lei Complementar Estadual n.º 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90).

3.
A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC nº. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do
distinguishing
, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

4.
Inclusive, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que: “
É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF
.” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001).

5.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e o MTPREV, ora reclamados, contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para (i) determinar que a parte reclamada se abstenha de descontar contribuição previdenciária sobre as vantagens percebidas pela parte autora a título de gratificação pelo exercício de cargo em comissão de dedicação exclusiva -

função comissionada de Secretaria Escolar
- e (ii) condená-lo a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre verbas temporárias, cujo montante perfaz a quantia de R$ 15.269,28 (quinze mil e duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Inconformados, os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

De início, importa consignar não haver dúvidas quanto à competência concorrente dos entes federados para legislar a respeito do tema contribuição previdenciária, consoante dispõe o art. 149, §1º, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 149 (...)

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Como se vê, a Carta Magna delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de cada ente estatal, individualmente.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, encontra-se regulamentada por meio da Lei Complementar nº. 202/04, que, em seu art. 2º, I, preconiza o seguinte:

Art. 2.º As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;

Infere-se, portanto, que após a vigência da EC nº 41/03, considera-se para efeito de desconto previdenciário, no âmbito estadual, a remuneração total do servidor público civil ou militar em atividade.

Ocorre que, diferentemente do regime federal, a Lei Complementar Estadual nº 09/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) define em seu art. 57, de forma peremptória, que se considera remuneração
“o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordo coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”
.

Portanto, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Disso resulta que tais acréscimos serão levados em consideração no ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1º da Lei 10.887/2004.

Por fim, com relação à tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163), impõe-se aplicar a técnica hermenêutica do
distinguishing
.

A propósito, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira esclarecem que o
distinguishing
deve ser aplicado quando o caso concreto em julgamento apresenta peculiaridades que não permitem aplicar adequadamente a jurisprudência firmada sobre o assunto.

A tese supracitada restou fixada nos seguintes termos:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

O entendimento em questão fora fixado levando-se em conta as regras de aposentadoria de servidor público federal, cuja regra remuneratória diferencia-se da estadual.

Com efeito, no âmbito federal, considera-se como remuneração
“o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei”,
de modo que, de fato, eventuais vantagens transitórias não são computadas no ato da aposentação, situação que, conforme já esclarecido, não se enquadra no atual sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso.

O fato é que, no caso concreto, a servidora pública, ora Recorrida, ingressou no serviço público estadual após a vigência da EC n.º 41/03, apresentando-se legal os descontos previdenciários objurgados. Isso porque, no momento de sua aposentadoria, os seus proventos serão cálculos com base nas maiores médias da totalidade de sua remuneração, incluindo-se aí, o vencimento do cargo, e as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias que sofreram desconto previdenciário.

Por fim, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que:
“É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos Recorrentes
ESTADO DE MATO GROSSO e

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023